Tribunal: STF
Processo: HC 167341
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Desclassificação da conduta. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Renê Carvalho e outros em favor de Messias Ferreira de Abreu, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.356.421/MG. 
    O paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais/MG deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do paciente ao patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime fechado. 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.356.421/MG. Manejado o respectivo agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo. 
    No presente writ, a parte Impetrante evoca a incidência do princípio da retroatividade da norma penal benéfica. Alega a superveniência de lei penal que criou o tipo descrito no art. 215-A do CP, ao qual melhor se ajustaria a conduta imputada ao paciente. Requer a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), com a consequente expedição de alvará de soltura.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. SÚMULA N. 611 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, do novo CPC e 26 da Lei n. 8.038/1990.
    2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do AgRg na Rcl n. 30.714/PB, ocorrido em 27/4/2016, manifestou seu entendimento de que a contagem dos prazos em processo penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no art. 798 do CPP
    3. O recurso especial é intempestivo, e não foi interposto apelo extraordinário, o que leva à conclusão de imutabilidade da condenação. Como não foi requerido ao Juízo das Execuções que aplique a lei penal mais benigna, não cabe a esta Corte manifestar-se a respeito do assunto, a fim de que se não incorra em indevida supressão de instância. Incidência da Súmula n. 611 do STF.
    4. A impossibilidade de exame do pleito defensivo, de modo imediato, por esta Corte Superior, é reforçada pela vedação constante da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que se faz necessária nova análise do contexto fático-probatório amealhado aos autos para que se defina se a conduta perpetrada pelo réu se enquadra no tipo penal inserido pela Lei n. 13.718/2018 (art. 215-A do Código Penal) ou se permanece conforme a figura prevista no art. 217-A do mesmo diploma legal.
    5. Agravo regimental não provido”
    Conforme assentado na ementa acima transcrita, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    Além disso, observo que o tema alusivo à desclassificação da conduta do paciente para o delito de importunação sexual não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Aponto, nessa linha, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por fim, mostra-se inviável a apreciação, na via angusta do habeas corpus, do pedido de desclassificação formulado pela parte ora Impetrante, pois tal análise implicaria necessário reexame e valoração de fatos provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do “habeas corpus”, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014). Com efeito, A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, todas desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora